Tribunal: TJMT
Processo: 1030182-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030182-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GABRIEL NADAF FURIO - CPF: 051.391.101-48 (EMBARGANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030182-11.2021.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE:
GABRIEL NADAF FURIO.

EMBARGADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médicas realizadas em hospital não credenciado. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, além de pleitear o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, exigir do autor a prova da inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da falha na prestação do serviço e da aplicação do art. 9o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS; e (
iii
) determinar se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegada não se verifica,
pois
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não há omissão no julgado, pois a decisão enfrentou expressamente a questão central do processo – a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo ressarcimento das despesas – e concluiu, com base nas provas dos autos, que não restou comprovada a inexistência ou insuficiência de atendimento na rede credenciada.

Questões subsidiárias, como a análise da falha na prestação do serviço e a aplicação do art. 9o da RN no 259/2011 da ANS, não alteram o desfecho do julgamento e não exigem manifestação específica, pois a tese central foi devidamente apreciada.

O prequestionamento, por si só, não justifica a interposição de embargos de declaração, sendo necessário demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para a oposição de embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de vício no julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.656/98, art. 12, VI; CF/1988, art. 5o, LXXIV; RN no 259/2011 da ANS, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2298281/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1585959/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08.08.2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1001189-33.2022.8.11.0037, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos por

GABRIEL NADAF FURIO contra o acórdão que deu provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital não credenciado.

Sustenta o embargante a existência de contradição e omissão no julgado.

Em relação à contradição, alega que o acórdão, não obstante tenha reconhecido a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, atribuiu ao autor o ônus de comprovar a inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado na localidade.

Sobre a omissão, defende que o julgado não enfrentou a questão central do processo, consistente em definir se a falha na prestação do serviço, somada à indisponibilidade de serviço adequado, gera o dever de reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada.

Aponta ainda outras omissões, como a ausência de análise das provas acostadas aos autos atestando a situação de descaso e negligência no atendimento prestado, bem como da aplicação do art. 9o da Resolução Normativa no 259/2011 da ANS, que dispõe sobre a reparação integral.

Por fim, pleiteia seja reconhecido o prequestionamento de diversos dispositivos, entre eles os
arts
. 4o, 6o, VIII e 14, §1o, do CDC, 6o, 7o e 373, I, do CPC, 12, VI, da Lei no 9.656/98, 1o, III, 5o, caput, e 196 da CF, e 9o da RN no 259/2011 da ANS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
embargos de declaração
opostos por
GABRIEL NADAF FURIO contra o acórdão que deu provimento ao recurso da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgando improcedente o pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas em hospital não credenciado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a operadora de plano de saúde apelante a ressarcir o apelado no importe de R$ 664.319,75 (seiscentos e sessenta e quatro mil e trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), pelas despesas médicas-hospitalares decorrente do atendimento médico realizado, em rede não conveniado a parte apelante, ao paciente Célio
Joubert

Fúrio
(pai do apelado), sob a justificativa de ausência de atendimento adequado em unidade hospitalar local.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 608, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
”
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte GABRIEL NADAF FURIO.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de
dialeticidade
se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

2.1. Da necessidade de revogação do benefício da Justiça Gratuita.

É cediço que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Concedido o benefício da gratuidade, cabe a parte adversa carrear aos autos elementos que evidenciem a suficiência de recursos que possibilite ao então beneficiário da Justiça Gratuita arcar com as custas processuais.

A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte apelante, tendo em vista que, a operadora de plano de saúde não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar vindicada.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3.1. Da inexistência de negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o atendimento médico em hospitais na rede credenciada – Da necessária comprovação de excepcionalidade do fato.

Extrai-se dos autos, que a controvérsia reside no tocante a responsabilidade da operadora do plano de saúde apelante quanto ao dever de ressarcimento de quantia referente a despesas médicas-hospitalares decorrente do atendimento médico realizado em unidade hospitalar não conveniada a rede UNIMED, ora apelante, ao paciente Célio
Joubert

Fúrio
(pai do apelado), durante a pandemia de COVID-19.

Narra a parte apelante em peça exordial que: “
O de cujus, foi admitido em UTI do Hospital santa rosa em 24/03/2021, às 08:00hs, sendo o seu quadro grave, ficou na sala vermelha, onde recebeu atendimento e na espera de sua estabilização ou
não.
”
. Contudo, “
quando por volta das 20:30hs, receberam um telefonema onde o foi dito que o genitor do requerente (de cujus) não havia ainda dado entrada na UTI do hospital santa rosa, e estava LARGADO NO MESMO LUGAR DESDE O COMEÇO DA
MANHÃ.
”

Desse modo, aduziu o apelado que “
A família então vai atrás de um médico do hospital santa rosa onde
o mesmo
não prestou assistência e deixou o local SEM PRESTAR ATENDIMENTO, omitindo socorro
”; “
Assim o de cujus então piorou na UTI com piora da função renal, necessitando de hemodiálise. No dia 24/03/2021, vendo a gravidade do caso e descaso do hospital o requerente tentou transferir o seu genitor para outro hospital, no caso HOSPITAL SÃO LUIZ DA REDE D OR, na cidade de são Paulo, posto que em nenhum lugar na cidade de Cuiabá, havia vaga em
UTI
.”

Sustenta a apelante que: “
a parte Requerente buscou tratamento no Hospital Rede D’
Or
São Luiz, não credenciado ao plano de saúde, mesmo ciente de que não possuiria cobertura
contratual.”
(
sic
)
.

Prossegue salientando: “
Ressalte-se que o Sr. Célio poderia ter recebido todo o tratamento prescrito com cobertura integral pelo plano de saúde. Conforme reconhecido pelo próprio Requerente na petição inicial,
no momento em que
o paciente foi transferido para São Paulo, ele já se encontrava internado na UTI do Hospital Santa Rosa, unidade integrante da rede credenciada da Unimed
Cuiabá.”
(
sic
)
.

Pois bem.

Em análise ao conjunto fático-probatório, entendo que merece acolhimento a tese recursal, eis que, o segurado já estava recebendo atendimento pela unidade
hospitalar conveniada (Hospital Santa Rosa) a parte apelante, conforme documento de “ADMISSÃO UTI”, senão, vejamos:

Além desse fator, verifica-se que a transferência foi realizada a pedido da família do de cujus e não por inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado na localidade. Tal fato é corroborado pelo “RELATÓRIO MÉDICO DE TRANSFERÊNCIA” (ID 216915528), cujo documento foi assinado pelo médico Dr. Luciano Correa Ribeiro – CRM: 3951, senão, vejamos:

Assim, importa trazer à baila texto da Resolução Normativa no 259/2011, vigente à época:

Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

I -
prestador
não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)

II -
prestador
integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011) (
g.n
.)

Da leitura do dispositivo acima, nota-se que legislador buscou garantir a assistência médico-hospitalar ao segurado, ainda que não haja oferta de atendimento local, no entanto, pondera pelo equilíbrio contratual ao positivar a ordem de busca de atendimento.

Com efeito, o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98, estabelece os casos em que os planos de saúde deverão reembolsar as despesas médicas realizadas pelos seus beneficiários.

“
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde,
em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada”. (
g.n
.)

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. A colenda Segunda Seção firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento' (
EAREsp
1.459.849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 14/10/2020,
DJe
de 17/12/2020) (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.829.813/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022). Com efeito,"
segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso de despesas hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento "
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.289.621/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 28/5/2021).
2. O alegado fato de o nosocômio de escolha da recorrente fazer parte da rede credenciada de planos de saúde da "Unimed Paulistana", a toda evidência, não significa que é da rede credenciada de todos os planos de Saúde mesmo daquela Unimed, tampouco do plano de saúde específico da agravante (Unimed de Cuiabá). Isso porque os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1585959 MT 2019/0278813-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

A propósito:

APELANTE: JOSÉ ALECIO MICHELON E MARCIA MARIA PEREIRA MICHELONAPELADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM COVID-19 - NEGATIVA DE COBERTURA DE UTI AÉREA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual deve ser favorável ao beneficiário do plano de saúde. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula no 469 do STJ). Se a parte autora deixou de comprovar a urgência/emergência para a transferência, por meio de UTI aérea, para hospital não credenciado pelo plano de saúde, bem como
a indicação do médico que acompanha a paciente, demonstra que a transferência ocorreu por solicitação da família para obter tratamento médico numa estrutura hospitalar melhor, motivo pelo qual não há falar em reembolso.
O dissabor decorrente da negativa do plano em cobrir procedimentos em hospital de alto custo fora da área de abrangência não conduz ao dano moral, porque não implica lesão à honra nem ferimento ao princípio da dignidade humana, ainda que tenha sido necessário o ajuizamento de ação para a obtenção da
cobertura.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001189-33.2022.8.11.0037, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (
g.n
.)

Em suma, não restou comprovado nos autos a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado na localidade, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para a reforma da sentença, não havendo que falar na obrigação de ressarcimento dos valores despendidos pelo consumidor, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
“

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

De início, afasto a alegação de contradição quanto à questão da inversão do ônus da prova. Como bem assentado no voto condutor, em razão da nítida relação de consumo entabulada entre as partes, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

Contudo, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "apesar de o art. 6o, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito." (
AgInt
no
AREsp
2298281/RJ)

No caso concreto, incumbia ao autor fazer prova mínima da inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado na localidade para atender à urgência
do caso, ônus do qual não se desvencilhou. Não prospera, portanto, a contradição apontada.

Quanto à omissão apontada, não vislumbro qualquer falha no aresto embargado. Como destacado no próprio relatório, a questão posta em discussão nos autos consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve ressarcir as despesas médicas realizadas em unidade hospitalar não conveniada, considerando a alegação de ausência de atendimento adequado na rede credenciada local.

O voto enfrentou de forma analítica e fundamentada essa questão central, concluindo pela improcedência do pedido diante da ausência de prova da inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado na localidade.

Especificamente sobre as demais omissões arguidas, como a ausência de apreciação das provas indicando o quadro de negligência no atendimento do paciente e a inaplicação do art. 9o da RN no 259/2011 da ANS,
tratam-se
de questões subsidiárias que, diante da conclusão alcançada, não obstam a formação do convencimento nesta Corte.

De fato, mesmo que reconhecida a falha na prestação do serviço pela operadora do plano de saúde, a obrigação de reembolso das despesas extraordinárias somente se afigura cabível na hipótese de inexistência ou insuficiência de estabelecimento credenciado na localidade.

Por isso, diante da ausência dessa premissa necessária, descabe adentrar no exame de possível urgência e emergência ou de violação dos princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana na prestação do serviço.

Não procede, pois, a alegação de omissão.

Em suma, não se verifica qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado. Rejeito os embargos, nos termos do voto.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra
qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS
RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL NADAF FURIO
, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025